Tribunal: TJMT
Processo: 0004949-22.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004949-22.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ALBERTO JOSE DELAI - CPF: 520.533.429-00 (APELADO), ANA PAULA BELLINTANI DELAI - CPF: 226.195.448-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

ALBERTO JOSE DELAI
e
ANA PAULA BELLINTANI DELAI

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONTRARIEDADE À VONTADE DAS PARTES.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou acordo judicial celebrado entre as partes para pagamento parcelado de débito oriundo de
Cédula Rural Hipotecária

e extinguiu o processo com resolução de mérito, contrariando pedido expresso das partes de suspensão do feito até o cumprimento integral da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão judicial que extingue processo com resolução de mérito quando as partes convencionaram expressamente a suspensão do feito até o cumprimento integral de acordo homologado, nos termos do art. 313, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo pela convenção das partes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade no âmbito processual, especialmente quando se trata de direitos patrimoniais disponíveis.

4. A aplicação analógica do art. 922 do CPC permite a suspensão por prazo superior aos seis meses previstos no art. 313, § 4º, quando há acordo entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação.

5. O art. 190 do CPC consagra a possibilidade de as partes estipularem mudanças no procedimento quando versam sobre direitos que admitam autocomposição, não havendo óbice à convenção para suspensão por prazo superior ao legal.

6. A extinção do processo contraria o princípio da economia processual, pois demandaria nova ação em caso de descumprimento, enquanto a suspensão permite o aproveitamento dos atos processuais já realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A homologação de acordo judicial com pedido expresso de suspensão do processo pelas partes, nos termos do art. 313, II, do CPC, não autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, devendo o processo ser suspenso até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e da economia processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 190; 313, II e § 4º; 487, III, "b"; 922.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1044283-19.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/05/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10122339220228110055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/01/
2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de
Rondonópolis
/MT, nos autos da ação de
execução
que move em desfavor de
ALBERTO JOSÉ DELAI E ANA PAULA BELLINTANI
.

A causa de pedir origina-se de Cédula de Crédito Bancário nº
201405168
no valor de R$
220.320,00
,
emitida em 06/11/2014
, com inadimplemento a partir de
06/11/2015
, ensejando a propositura da ação de
execução
.

A r. sentença recorrida assim dispôs:

Vistos, etc...

BANCO BRADESCO S.A.
, com qualificação na exordial, ingressou com a presente ação de “Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de
ALBERTO JOSÉ DELAI E ANA PAULA BELLINTANI
, devidamente qualificados e, após homologação de acordo, vieram-me conclusos.

É o relatório necessário.

DECIDO
:

Considerando que houvera homologação de acordo firmado entre as partes e o longo prazo para seu cumprimento, bem como, as ordens superiores do TJMT e do CNJ para baixa de estoque de processos, ademais, não verificando nenhum prejuízo às partes, entendo plausível a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO e DECLARO
,
por sentença,
EXTINTO
o presente processo, promovido por
BANCO BRADESCO S.A.
, em desfavor de
ALBERTO JOSÉ DELAI E ANA PAULA BELLINTANI
, com qualificação nos autos,
com julgamento de mérito
e o faço com fulcro no artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios e custas processuais nos termos acordados.

Na hipótese de descumprimento do acordo, poderá o exequente requerer o desarquivamento dos autos, sem qualquer custo, pleitear o cumprimento do julgado e as medidas expropriatórias que entender necessárias.

Por fim, ante a incompatibilidade com o pleito recursal(CPC, art. 1.000, parágrafo único),
determino
a certificação imediata do trânsito em julgado e a remessa dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.
323799379
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Suspensão do processo por prazo superior a 6 meses com base no art. 190 do CPC e aplicação analógica do art. 922 do CPC e impossibilidade de arbitramento de honorários recursais na hipótese de não provimento do recurso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo pelo prazo do acordo, com fulcro no art. 190, caput, do CPC, bem como aplicação por analogia do art. 922 do CPC.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (43874678)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID.
328318877
).

Contrarrazões não apresentadas no prazo legal
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
ALBERTO JOSE DELAI e ANA PAULA BELLINTANI DELAI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que homologou acordo judicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação de
execução
.

A parte Apelante, em suma, defende que a sentença recorrida incorreu em contradição ao homologar o acordo e simultaneamente extinguir o processo, quando as partes expressamente convencionaram pela suspensão do feito até o cumprimento integral da avença.

Sustenta que, tratando-se de direitos disponíveis, é possível a aplicação do art. 190 do CPC para permitir a suspensão por prazo superior aos seis meses previstos no art. 313, § 4º, do CPC.

Além disso, argumenta pela aplicação analógica do art. 922 do CPC, que autoriza a suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário da obrigação.

Por fim, requer subsidiariamente que, em caso de não provimento do recurso, não sejam arbitrados honorários recursais, ante a ausência de fixação de honorários na sentença de origem.

Passo à análise das teses recursais.

1. Suspensão do processo por prazo superior a 6 meses com base no art. 190 do CPC e aplicação analógica do art. 922 do CPC e impossibilidade de arbitramento de honorários recursais na hipótese de não provimento do recurso

A apelante sustenta que o reconhecimento da possibilidade de suspensão por prazo superior a seis meses implica na aplicação do princípio da autonomia da
vontade das partes e, consequentemente, na reforma da sentença para determinar a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo.

Com efeito, a questão central do presente recurso reside na análise da adequação da decisão que extinguiu o processo com resolução do mérito após a homologação de acordo judicial, quando as partes expressamente requereram a suspensão do feito até o cumprimento integral da avença pactuada.

O exame dos autos revela que as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito em dez prestações
anuais
, com vencimento da primeira em
30/04/2021
, mantendo-se a garantia fiduciária e prevendo-se a possibilidade de retomada da ação de
execução
em caso de inadimplemento.

Neste contexto,
as partes expressamente requerera
do juízo que se digna-se
"
homologar
o
presente
acordo e
suspender o feito
, pelo
necessário para o
pagamento do débito
"
(ID.
323799362
– p. 4)
.

A legislação processual civil, em seu art. 313, inciso II, estabelece que o processo será suspenso "pela convenção das partes", sendo que o § 4º do mesmo dispositivo limita tal suspensão ao prazo máximo de seis meses.

Conquanto o § 4º do supracitado dispositivo legal estipule prazo máximo de suspensão, a jurisprudência pacificou entendimento de que, havendo acordo e pedido expresso das partes para que o processo seja suspenso por período superior ao previsto pela legislação, existe a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 922, caput, do CPC, inexistindo, assim, embaraço para aplicação da pretensão aludida.

Igualmente,
não se pode ignorar que o art. 190 do CPC consagra o princípio da autonomia da vontade das partes no âmbito processual, dispondo que "versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo".

No caso em exame, tratando-se de relação jurídica de natureza patrimonial disponível, decorrente de contrato com garantia fiduciária, não há óbice legal à convenção das partes para suspensão do processo por prazo superior ao estabelecido no art. 313, § 4º, do CPC.

A autonomia da vontade das partes, quando exercida dentro dos limites legais e sem prejuízo a terceiros, deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, especialmente quando visa à composição amigável do litígio.

Ademais, a aplicação analógica do
já mencionado
art. 922 do CPC, que regula a suspensão da execução, encontra respaldo na similitude das situações jurídicas.

Tanto na execução quanto na ação de busca e apreensão, o objetivo precípuo é a satisfação do crédito, sendo que a suspensão do feito para cumprimento voluntário da obrigação atende aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado favoravelmente à suspensão do processo em casos análogos
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Firmado acordo entre as partes com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão, e não a extinção do feito, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, retome ele seu curso. 2. Sentença cassada. 3. Recurso provido. (N.U 1044283-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

Outro não é o entendimento desta Câmara:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELAS PARTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CONTRARIEDADE À VONTADE DAS PARTES E AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão movida contra SANDRO DE OLIVEIRA, homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "b", do CPC), contrariando o pedido expresso das partes de suspensão do feito nos termos do art. 313, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de acordo extrajudicial em que as partes convencionaram expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença, é válida a decisão judicial que extingue o feito com resolução de mérito, contrariando a vontade das partes. III. Razões de decidir 3. O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo pela convenção das partes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade no âmbito processual. 4. O pedido de suspensão, formulado expressamente pelas partes no acordo homologado, encontra respaldo no art. 922 do CPC, que permite a suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário da obrigação. 5. A extinção do processo contraria o princípio da economia processual, pois, em caso de descumprimento do acordo,
demandaria a propositura de nova ação ou o início de nova fase processual, enquanto a suspensão possibilita o prosseguimento do feito com o aproveitamento dos atos já realizados. 6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais converge no sentido de que, havendo acordo homologado, o feito deve ser suspenso e não extinto, garantindo maior efetividade à prestação jurisdicional. 7. A suspensão até o cumprimento integral da avença não prejudica as partes, preserva a garantia fiduciária e atende aos interesses processuais de celeridade e eficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo extrajudicial pelas partes com pedido expresso de suspensão do processo, nos termos do art. 313, II, do CPC, não autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, devendo o processo ser suspenso até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento. 2. A suspensão do processo por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e promove a economia processual, permitindo o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento sem necessidade de nova ação ou fase processual. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, II; 487, III, "b"; 922. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1315999 SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 02.06.2016,
DJe
08.06.2016; TJ/MT, RAC 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.03.2024,
DJe
16.03.2024; TJ/SC, RAC 50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16.03.2023. (N.U 1012233-92.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

A extinção prematura do processo, contrariando a expressa vontade das partes, viola o princípio da economia processual, porquanto, em caso de descumprimento do acordo, seria necessária a propositura de nova ação ou o início de nova fase processual, quando a suspensão permitiria o aproveitamento de todos os atos processuais já realizados.

Ademais, a manutenção da garantia fiduciária, expressamente prevista no acordo, pressupõe a continuidade do vínculo processual, não sua extinção.

A suspensão do processo até o cumprimento integral da avença não prejudica qualquer das partes, preserva a segurança jurídica da relação contratual e atende aos interesses processuais de celeridade e eficiência.

Por outro lado, a extinção do processo, além de contrariar a vontade expressa das partes, pode gerar insegurança jurídica e multiplicação desnecessária de demandas.

Portanto, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo com resolução do mérito, quando deveria ter determinado sua suspensão até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento, nos termos convencionados pelas partes.

Por fim, a
apelante sustenta subsidiariamente que, em caso de não acolhimento do recurso, não devem ser arbitrados honorários recursais, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença de origem.

Todavia, considerando o provimento do recurso principal, resta prejudicada a análise desta tese subsidiária.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo homologado ou notícia de seu descumprimento, nos termos do art. 313, II, c/c art. 190 do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025